Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-06.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SINDSASC/DF E SINDSSE/DF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por agente socioeducativo, contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a sua ilegitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva ajuizada pelo sindicato da carreira da assistência social, mantendo o entendimento de ausência de pertinência subjetiva.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar alegada omissão sobre a extensão subjetiva do título coletivo; (ii) analisar suposta omissão sobre os limites da coisa julgada material; (iii) examinar eventual omissão ou contradição quanto à pertinência subjetiva do embargante; (iv) avaliar alegada omissão sobre sua situação funcional à época dos fatos; e (v) examinar pedido de prequestionamento e efeito modificativo.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legitimidade ativa, afirmando que a execução individual de sentença coletiva exige pertinência subjetiva com a categoria representada na ação coletiva.
4. O acórdão registrou que a carreira socioeducativa foi criada pela Lei Distrital no 5.351/2014 e reestruturada pela Lei no 5.870/2017, passando a constituir carreira autônoma, distinta da carreira da assistência social (Lei no 5.184/2013).
5. O acórdão destacou a existência de sindicato próprio para a carreira socioeducativa (SINDSSE/DF), fundado antes do ajuizamento da ação coletiva, reforçando a inexistência de substituição processual pelo sindicato autor da ação coletiva (SINDSASC/DF).
6. O acórdão concluiu que o autor-apelante, ocupante do cargo de Agente Socioeducativo, não integra a categoria substituída na ação coletiva, razão pela qual sua legitimidade ativa foi afastada.
7. As alegações relativas à extensão subjetiva do título coletivo e à suposta violação à coisa julgada não apontam omissão ou contradição, pois o acórdão embargado já firmou que o título não alcança servidores da carreira socioeducativa devido à desvinculação legal entre as carreiras.
8. O argumento relativo à situação funcional do autor-apelante em período anterior não configura omissão, pois o acórdão utilizou fundamentos suficientes — autonomia funcional e sindical da carreira socioeducativa — para afirmar a ausência de pertinência subjetiva.
9. As alegações de violação aos dispositivos constitucionais e legais mencionados visam apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
10. Ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há fundamento para concessão de efeito modificativo.
11. Para fins de prequestionamento, assinala-se que as matérias invocadas foram analisadas na medida necessária à solução da controvérsia, ainda que não haja referência literal a cada dispositivo.
IV. Dispositivo
12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.